Tribunal: TJDFT
Processo: 0745398-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por IZA FERREIRA BORGES, IVANDRO BATISTA RIBEIRO, LUIZ FILIPE DE OLIVEIRA VIANA e REGINA CELIA FERREIRA BORGES (agravantes/autores), contra decisão proferida (ID 251018033, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0708946-32.2025.8.07.0014, proposta em face da ASSOCIACAO EVANGELICA DE SAMAMBAIA (agravada/ré), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a restabelecer suas indicações junto à CODHAB ou, subsidiariamente, para impedir a destinação dos lotes a terceiros. Em suas razões recursais (ID 77411698), os agravantes/autores sustentam, em síntese, que se trata de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência em que afirmam que foram regularmente contemplados, no Edital no 04/2018, com os lotes 23, 24, 26 e 27 da QE 50, Conjunto P, Guará II, conforme Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos celebrados com a Agravada, Associação Evangélica de Samambaia – ASSEVAS/DF, fixando o valor total de R$ 312.960,00, a ser quitado em parcelas mensais. Asseveram que durante todo o período contratual, os mantiveram-se adimplentes, repassando à Associação valores que somam R$ 184.289,11, quantia superior às parcelas exigíveis até a data em que foram indevidamente excluídos como indicados junto à CODHAB. Alegam que, de forma arbitrária e sem qualquer notificação prévia, a Agravada procedeu à retirada das indicações dos Agravantes perante a CODHAB, sob alegação genérica de inadimplência, sendo que a exclusão foi comunicada apenas em 27/09/2024, mediante informação interna, sem respaldo documental ou contraditório. Aduzem que o Juízo de primeiro grau, em que pese reconhecer o risco iminente da perda dos imóveis e dos valores já pagos, indeferiu, por ora a liminar requerida, para impedir que a Agravada transfira os lotes a terceiros. Ao final, requer a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada restabeleça imediatamente a indicação dos Agravantes junto à CODHAB como beneficiários dos lotes nos 23, 24, 26 e 27 da QE 50, Conjunto P, Guará II, ou, sucessivamente, que a Agravada se abstenha de transferir, negociar, ceder ou indicar os referidos lotes a terceiros, até o julgamento final da ação originária. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça foi concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada restabeleça imediatamente a indicação dos Agravantes junto à CODHAB como beneficiários dos lotes nos 23, 24, 26 e 27 da QE 50, Conjunto P, Guará II, ou, sucessivamente, que a Agravada se abstenha de transferir, negociar, ceder ou indicar os referidos lotes a terceiros, até o julgamento final da ação originária. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que nessa análise perfunctória, há de se concordar com a decisão combatida, quando analisou que será necessária uma perscrutação mais apurada a respeito da probabilidade do direito na alegação de adimplemento substancial do contrato, a saber: (...) “Contudo, uma análise inicial dos documentos, própria desta fase processual, revela que a questão é mais complexa do que aparenta e não permite, de plano, a afirmação inequívoca do adimplemento. Os comprovantes de pagamento juntados (Id. 248097006) consistem, em sua maioria, em transferências e depósitos realizados para contas de pessoas físicas, incluindo a da antiga presidente e do atual, Sr. Manoel Gomes de Souza. Embora os autores afirmem que essa era a forma de pagamento acordada, a relação direta entre cada um desses pagamentos e a quitação das parcelas específicas dos lotes junto à CODHAB não é autoevidente e demanda dilação probatória. A dinâmica dos pagamentos, que deveriam ser feitos à associação para posterior repasse à CODHAB, envolve uma triangulação que, por si só, gera a necessidade de esclarecimentos”. (...) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator